Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora DULCINEIA QUEIROZ MATOS e pelos réus BANCO CSF S/A. e CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para: I) declarar a inexistência do contrato n.66938526879, referente ao cartão de crédito no 530034******7630 e seu adicional, no 530034******8434, bem como de todo o débito em nome da autora vinculado ao aludido contrato; II) declarar a inexigibilidade da dívida no importe de R$2.090,76 (dois mil e noventa reais e setenta e seis centavos) em relação à autora, vinculada ao supracitado contrato; III) determinar a exclusão definitiva das restrições creditícias existentes em nome da autora, promovida pelo 1o réu (Banco CSF), por débitos no importe de R$2.090,76 (SERASA - Id 99023880) e de R$2.085,41 (SCPC – Id 103604827); e IV) condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser devidamente atualizado.

2. Narra a autora na inicial que seu nome se encontra negativado por dívida no valor de R$2.090,76, desde 09/02/2020, em razão de débitos efetuados por meio de cartão de crédito administrado pelos réus, porém, a autora assevera que jamais contratou ou autorizou que terceiro contratasse o aludido cartão em seu nome, concluindo, assim, ter sido vítima de fraudadores. Alega que a fatura está cadastrada no endereço de uma amiga de infância, a qual, ao ser confrontada, afirmou desconhecer a existência do aludido cartão.

3. Em suas razões recursais, a parte ré recorrente argui que a autora aderiu ao cartão de crédito em 29/09/2014, via ligação telefônica, e que as compras e cobrança são regulares. Sustenta não se tratar de fraude porque outras faturas foram pagas. Aponta a ausência da comprovação do dano. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

4. Já a autora recorrente pugna, em seu recurso, pela majoração dos danos morais de R$3.000,00 para R$20.000,00 como forma de desestímulo e inibição de novas práticas lesivas.

5. Recursos próprios, tempestivos, custas e preparo recolhidos pelo réu recorrente (ID 32682105), sendo que a autora recorrente fica dispensada devido à gratuidade deferida. Contrarrazões da autora apresentadas no ID 32682113 e do réu no ID 32682102.

6. Segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserido no risco da atividade da instituição financeira.

8. No caso em tela, não há comprovação de contratação de cartão de crédito dos réus pela autora a justificar a cobrança e a inscrição de seu nome perante cadastros de proteção ao crédito (artigo 373, inciso II, do CPC). Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço e a evidente fraude bancária. Nesse sentido, correta a sentença que consignou: “restou evidenciada ocorrência de fraude e a falha no sistema de segurança dos requeridos, que permitiu que terceiro/fraudador contratasse cartão de crédito em nome da autora e com ele realizasse diversas compras.”

9. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença (R$3.000,00) se mostra adequado.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem vencedores não há condenação em honorários advocatícios.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.